Tribunal: STJ
Processo: 0331299-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1031785 - RS (2025/0331299-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ROGER CENCI ZAQUIA
ADVOGADOS
: ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
CRISTIANE EPPLE - RS073904
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: TAIS GRAZIELA MAUSA
CORRÉU
: ADEMIR DE MOURA PINHEIRO
CORRÉU
: ALEXANDRE MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: ALINE LILIANE GENRO DA SILVA
CORRÉU
: ALTIVO DA ROSA
CORRÉU
: ANDRESSA APARECIDA BENDER SALBEGO
CORRÉU
: ANDRESSA MIRIAN DA SILVA GARCIA
CORRÉU
: BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: CRISTIANE SALDANHA
CORRÉU
: CRISTIANO MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: DAIANE VARGAS
CORRÉU
: DAVISON OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: DEBORA GARCIA RIBAS
CORRÉU
: DENISE TRINDADE BITELO
CORRÉU
: DIEGO LUIS KLAGEMBERG
CORRÉU
: DIENIS FORSCH KLAGEMBERG
CORRÉU
: DJONATAN EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIEZER OLIVEIRA DE MELO
CORRÉU
: ELITON FARIAS DA SILVA
CORRÉU
: EZEQUIAS DE SOUZA
CORRÉU
: FABIANO BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCIELE MORBACH PINHEIRO
CORRÉU
: FRANCIELE PIRES ELAUTERIO
CORRÉU
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DIAS DE VASCONCELOS JUNIOR
CORRÉU
: GABRIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: GABRIELLI OSORIO DOS SANTOS
CORRÉU
: GLEISON FELIPE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HELLEN NUNES DA SILVA
CORRÉU
: IRONI OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JACKSON PATRICK INHAIA RAUBER
Documento eletrônico VDA53916799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/02/2026 17:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c594c5ff-ab0a-4d86-9f04-4cf52be657fa

CORRÉU
: JANETE APARECIDA KURTZ SIQUEIRA
CORRÉU
: JAQUELINE VARGAS DA SILVA
CORRÉU
: JEFFERSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: JENNIFER TAIS BRUZUSKA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE BASTOS
CORRÉU
: JOSE BENTO RODRIGUES
CORRÉU
: JULIANE BATISTA PEDROSO
CORRÉU
: LARISSA GONCALVES DA CUNHA
CORRÉU
: LENO ALEX SPULIER
CORRÉU
: LISIANE GRASS BANDEIRA
CORRÉU
: LORENI OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: MAIRA THAIS PINTO
CORRÉU
: MARCIO MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: MARIA GISLAINE MAUS
CORRÉU
: MARLISE PEREIRA DA LUZ
CORRÉU
: MATEUS BERNARDO PEDROSO
CORRÉU
: MATEUS MENDES
CORRÉU
: MICHEL MOREIRA DA COSTA
CORRÉU
: MURIEL BRAGA NOBRE
CORRÉU
: NARA REGINA DE SOUZA MAUSA
CORRÉU
: NATHAN ARTHUR KUNSLER
CORRÉU
: PALOMA DA SILVA KIRSCH
CORRÉU
: PALOMA DELFINO PRESTES
CORRÉU
: PAMELA TAINA MACHADO BARBOSA
CORRÉU
: PATRICIA MARINS MACHADO
CORRÉU
: RODRIGO FURTADO PEDROSO
CORRÉU
: ROGER CENCI ZAQUIA
CORRÉU
: SUELLEN ARAUJO DE FREITAS
CORRÉU
: THAUAN GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: THAYNA SILVA PRESTES
CORRÉU
: TIAGO BARBOSA DOS SANTOS OSORIO
CORRÉU
: VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: VITORIA FRANCIELE BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: WILLIS RICARDO AVILA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
.
ORGANIZAÇÃO

HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
MEDIDA
FUNDADA
NA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE
E
ADEQUAÇÃO
PARA
ASSEGURAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO PENAL. EXCESSO DE
Documento eletrônico VDA53916799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/02/2026 17:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c594c5ff-ab0a-4d86-9f04-4cf52be657fa

PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS
AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE
FORMA
REGULAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
PRECEDENTES.
1. Não obstante o tempo transcorrido do monitoramento eletrônico da
paciente, a saber, pouco mais de 8 meses, inexiste, na espécie, o alegado
constrangimento ilegal. A medida foi aplicada progressivamente como
alternativa à prisão domiciliar, observando o princípio da proporcionalidade,
sendo menos gravosa.
2. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da medida cautelar imposta à
paciente nesse momento. Todavia, faz-se necessário que a medida seja
reavaliada periodicamente.
3. Ordem denegada com recomendação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, denegar o habeas corpus, com
recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53916799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/02/2026 17:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c594c5ff-ab0a-4d86-9f04-4cf52be657fa

HABEAS CORPUS No 1031785 - RS (2025/0331299-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ROGER CENCI ZAQUIA
ADVOGADOS
: ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
CRISTIANE EPPLE - RS073904
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: TAIS GRAZIELA MAUSA
CORRÉU
: ADEMIR DE MOURA PINHEIRO
CORRÉU
: ALEXANDRE MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: ALINE LILIANE GENRO DA SILVA
CORRÉU
: ALTIVO DA ROSA
CORRÉU
: ANDRESSA APARECIDA BENDER SALBEGO
CORRÉU
: ANDRESSA MIRIAN DA SILVA GARCIA
CORRÉU
: BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: CRISTIANE SALDANHA
CORRÉU
: CRISTIANO MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: DAIANE VARGAS
CORRÉU
: DAVISON OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: DEBORA GARCIA RIBAS
CORRÉU
: DENISE TRINDADE BITELO
CORRÉU
: DIEGO LUIS KLAGEMBERG
CORRÉU
: DIENIS FORSCH KLAGEMBERG
CORRÉU
: DJONATAN EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIEZER OLIVEIRA DE MELO
CORRÉU
: ELITON FARIAS DA SILVA
CORRÉU
: EZEQUIAS DE SOUZA
CORRÉU
: FABIANO BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCIELE MORBACH PINHEIRO
CORRÉU
: FRANCIELE PIRES ELAUTERIO
CORRÉU
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DIAS DE VASCONCELOS JUNIOR
CORRÉU
: GABRIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: GABRIELLI OSORIO DOS SANTOS
CORRÉU
: GLEISON FELIPE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HELLEN NUNES DA SILVA
CORRÉU
: IRONI OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JACKSON PATRICK INHAIA RAUBER
Documento eletrônico VDA53916798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/02/2026 17:20:49
Código de Controle do Documento: df2391f1-bd9e-451d-8faf-3401b446f555

CORRÉU
: JANETE APARECIDA KURTZ SIQUEIRA
CORRÉU
: JAQUELINE VARGAS DA SILVA
CORRÉU
: JEFFERSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: JENNIFER TAIS BRUZUSKA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE BASTOS
CORRÉU
: JOSE BENTO RODRIGUES
CORRÉU
: JULIANE BATISTA PEDROSO
CORRÉU
: LARISSA GONCALVES DA CUNHA
CORRÉU
: LENO ALEX SPULIER
CORRÉU
: LISIANE GRASS BANDEIRA
CORRÉU
: LORENI OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: MAIRA THAIS PINTO
CORRÉU
: MARCIO MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: MARIA GISLAINE MAUS
CORRÉU
: MARLISE PEREIRA DA LUZ
CORRÉU
: MATEUS BERNARDO PEDROSO
CORRÉU
: MATEUS MENDES
CORRÉU
: MICHEL MOREIRA DA COSTA
CORRÉU
: MURIEL BRAGA NOBRE
CORRÉU
: NARA REGINA DE SOUZA MAUSA
CORRÉU
: NATHAN ARTHUR KUNSLER
CORRÉU
: PALOMA DA SILVA KIRSCH
CORRÉU
: PALOMA DELFINO PRESTES
CORRÉU
: PAMELA TAINA MACHADO BARBOSA
CORRÉU
: PATRICIA MARINS MACHADO
CORRÉU
: RODRIGO FURTADO PEDROSO
CORRÉU
: ROGER CENCI ZAQUIA
CORRÉU
: SUELLEN ARAUJO DE FREITAS
CORRÉU
: THAUAN GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: THAYNA SILVA PRESTES
CORRÉU
: TIAGO BARBOSA DOS SANTOS OSORIO
CORRÉU
: VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: VITORIA FRANCIELE BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: WILLIS RICARDO AVILA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
.
ORGANIZAÇÃO

HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
MEDIDA
FUNDADA
NA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE
E
ADEQUAÇÃO
PARA
ASSEGURAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO PENAL. EXCESSO DE
Documento eletrônico VDA53916798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/02/2026 17:20:49
Código de Controle do Documento: df2391f1-bd9e-451d-8faf-3401b446f555

PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS
AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE
FORMA
REGULAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
PRECEDENTES.
1. Não obstante o tempo transcorrido do monitoramento eletrônico da
paciente, a saber, pouco mais de 8 meses, inexiste, na espécie, o alegado
constrangimento ilegal. A medida foi aplicada progressivamente como
alternativa à prisão domiciliar, observando o princípio da proporcionalidade,
sendo menos gravosa.
2. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da medida cautelar imposta à
paciente nesse momento. Todavia, faz-se necessário que a medida seja
reavaliada periodicamente.
3. Ordem denegada com recomendação.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de TAIS GRAZIELA MAUSA –
habeas corpus
denunciada pela prática do crime de organização criminosa e atualmente submetida a
monitoramento eletrônico –, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em
denegou a ordem do HC n.
21/7/2025,
5173421-62.2025.8.21.7000/RS (fls. 206/209).
O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo na manutenção do
monitoramento eletrônico, ausência de reavaliação periódica e desproporcionalidade da
medida.
Sustenta falta de provas de autoria e materialidade contra a paciente,
apontando a substituição do “SPA MUSAS” por “T.G. MAUSA ESTETICA” na denúncia
sem lastro probatório, a primariedade, residência fixa, condição de mãe de menor,
inexistência de diálogos, imagens ou movimentações financeiras, licitude dos veículos e
inexistência de apreensão de objetos ilícitos na busca domiciliar, além da ausência de
gravidade concreta e do desmantelamento da organização criminosa.
Aduz violação do princípio da igualdade, por tratamento mais gravoso à
paciente em comparação às corrés FRANCIELE MORBACH PINHEIRO e VERA LUCIA
BARBOSA DOS SANTOS, que estariam em liberdade plena em situação semelhante, e
referencia caso análogo em que o núcleo financeiro obteve revogação de prisões sem
monitoramento.
Documento eletrônico VDA53916798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/02/2026 17:20:49
Código de Controle do Documento: df2391f1-bd9e-451d-8faf-3401b446f555

Em caráter liminar, pede a revogação imediata do monitoramento eletrônico
imposto à paciente.
No mérito, requer a concessão da ordem para revogar o monitoramento
eletrônico, por ausência de provas, excesso de prazo e violação do princípio da
igualdade.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, o Ministério Público
Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Augusto Aras, pelo
não conhecimento
(fls. 475/460).
writ
É o relatório.
VOTO
A ordem não comporta concessão.
Analisando detidamente os autos, observa-se que, em 2/8/2024, a paciente
teve a prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau, em
, o Juízo de
23/8/2024
origem concedeu-lhe a prisão domiciliar cumulada com outras cautelares, dentre elas o
monitoramento eletrônico. Posteriormente, em
, no HC n. 984.444/RS, a Sexta
28/2/2025
Turma concedeu a ordem para revogar a prisão domiciliar, mantendo, contudo, as
cautelares anteriormente impostas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.
Assim, não obstante o tempo transcorrido do monitoramento eletrônico da
paciente, a saber, pouco mais de 8 meses, inexiste, na espécie, o alegado
constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da medida cautelar imposta à ré
nesse momento. Todavia, se faz necessário que a medida seja reavaliada
periodicamente.
Ora, sobre a matéria em discussão nestes autos, é pacífico o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça de que, diante das circunstâncias concretas do caso e em
observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas
cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 160.743
Documento eletrônico VDA53916798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/02/2026 17:20:49
Código de Controle do Documento: df2391f1-bd9e-451d-8faf-3401b446f555

/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/5/2022,
– (AgRg no RHC n. 176.377/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da
de

20/5/2022)
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
13/3/2023)
A medida foi aplicada progressivamente como alternativa à prisão domiciliar,
observando o princípio da proporcionalidade, sendo menos gravosa.
Nota-se que o Tribunal
convalidou a manutenção da medida cautelar,
a quo
destacando que tal medida já constituiu um benefício à acusada, não havendo falar em
excesso ou constrangimento, mas sim em proporcionalidade, considerando que não
(fl. 207).
sobrevieram elementos ou motivos novos que justifiquem sua revogação
A propósito, em relação ao alegado excesso de prazo do monitoramento
eletrônico, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de
acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser
reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados
(AgRg no HC n. 786.537/PE,
e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
8/3/2024)
Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração
do processo, bem como não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades
públicas e não está demonstrada a desídia estatal, trata-se de feito complexo, que apura
vários crimes, com diversos réus (mais de 60), demandando muitas diligências, mas que
tramita de forma regular.
Por fim, as teses de ausência de provas da prática do crime e de licitude dos
bens da paciente não foram enfrentadas pelo Tribunal gaúcho por demandar reexame
fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
a ordem com a
de que
denego
recomendação
seja reavaliada, periodicamente, a necessidade da medida cautelar da tornozeleira
eletrônica.
Documento eletrônico VDA53916798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/02/2026 17:20:49
Código de Controle do Documento: df2391f1-bd9e-451d-8faf-3401b446f555

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0331299-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.031.785 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50666679620258217000 50983807120248210001 51074882720248210001
51734216220258217000 51909637520248210001 52017215020238210001
PAUTA: 17/12/2025
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ROGER CENCI ZAQUIA
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: TAIS GRAZIELA MAUSA
CORRÉU
: ADEMIR DE MOURA PINHEIRO
CORRÉU
: ALEXANDRE MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: ALINE LILIANE GENRO DA SILVA
CORRÉU
: ALTIVO DA ROSA
CORRÉU
: ANDRESSA APARECIDA BENDER SALBEGO
CORRÉU
: ANDRESSA MIRIAN DA SILVA GARCIA
CORRÉU
: BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: CRISTIANE SALDANHA
CORRÉU
: CRISTIANO MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: DAIANE VARGAS
CORRÉU
: DAVISON OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: DEBORA GARCIA RIBAS
CORRÉU
: DENISE TRINDADE BITELO
CORRÉU
: DIEGO LUIS KLAGEMBERG
CORRÉU
: DIENIS FORSCH KLAGEMBERG
CORRÉU
: DJONATAN EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIEZER OLIVEIRA DE MELO
CORRÉU
: ELITON FARIAS DA SILVA
CORRÉU
: EZEQUIAS DE SOUZA
CORRÉU
: FABIANO BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCIELE MORBACH PINHEIRO
CORRÉU
: FRANCIELE PIRES ELAUTERIO
CORRÉU
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DIAS DE VASCONCELOS JUNIOR
CORRÉU
: GABRIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: GABRIELLI OSORIO DOS SANTOS
CORRÉU
: GLEISON FELIPE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HELLEN NUNES DA SILVA
CORRÉU
: IRONI OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JACKSON PATRICK INHAIA RAUBER
CORRÉU
: JANETE APARECIDA KURTZ SIQUEIRA
CORRÉU
: JAQUELINE VARGAS DA SILVA
C5426054491916501314<1@
2025/0331299-0 - HC 1031785
Documento eletrônico VDA53830603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:19
Código de Controle do Documento: 6F3C6225-8B0B-4144-AF3C-62D2ABDB746B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0331299-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.031.785 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: JEFFERSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: JENNIFER TAIS BRUZUSKA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE BASTOS
CORRÉU
: JOSE BENTO RODRIGUES
CORRÉU
: JULIANE BATISTA PEDROSO
CORRÉU
: LARISSA GONCALVES DA CUNHA
CORRÉU
: LENO ALEX SPULIER
CORRÉU
: LISIANE GRASS BANDEIRA
CORRÉU
: LORENI OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: MAIRA THAIS PINTO
CORRÉU
: MARCIO MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: MARIA GISLAINE MAUS
CORRÉU
: MARLISE PEREIRA DA LUZ
CORRÉU
: MATEUS BERNARDO PEDROSO
CORRÉU
: MATEUS MENDES
CORRÉU
: MICHEL MOREIRA DA COSTA
CORRÉU
: MURIEL BRAGA NOBRE
CORRÉU
: NARA REGINA DE SOUZA MAUSA
CORRÉU
: NATHAN ARTHUR KUNSLER
CORRÉU
: PALOMA DA SILVA KIRSCH
CORRÉU
: PALOMA DELFINO PRESTES
CORRÉU
: PAMELA TAINA MACHADO BARBOSA
CORRÉU
: PATRICIA MARINS MACHADO
CORRÉU
: RODRIGO FURTADO PEDROSO
CORRÉU
: ROGER CENCI ZAQUIA
CORRÉU
: SUELLEN ARAUJO DE FREITAS
CORRÉU
: THAUAN GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: THAYNA SILVA PRESTES
CORRÉU
: TIAGO BARBOSA DOS SANTOS OSORIO
CORRÉU
: VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: VITORIA FRANCIELE BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: WILLIS RICARDO AVILA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. CRISTIANE EPPLE, pela parte PACIENTE: TAIS GRAZIELA MAUSA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, denegou o habeas corpus, com recomendação,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054491916501314<1@
2025/0331299-0 - HC 1031785
Documento eletrônico VDA53830603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:19
Código de Controle do Documento: 6F3C6225-8B0B-4144-AF3C-62D2ABDB746B